Tribunal: CARF
Processo: 11442.720041/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
COMPENSAÇÃO, DIREITOS CREDITÓRIOS PLEITEADOS NA JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA APÓS A LC 104/01. COMPENSAÇÃO DECLARADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA MEDIDA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial apresentada pelo sujeito passivo após a edição da Lei Complementar no 104/01, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Somente com o trânsito em julgado os créditos pleiteados se revestem da certeza e liquidez indispensáveis à compensação tributária. Inteligência do art. 170­A do CTN.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11442.720041/2014-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.777 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
BERCAMP ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
COMPENSAÇÃO,
DIREITOS
CREDITÓRIOS
PLEITEADOS
NA
JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA APÓS A LC 104/01. COMPENSAÇÃO
DECLARADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA MEDIDA
JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial apresentada pelo sujeito passivo após a edição da Lei
Complementar no 104/01, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial. Somente com o trânsito em julgado os créditos pleiteados se revestem
da certeza e liquidez indispensáveis à compensação tributária. Inteligência do
art. 170-A do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rpsenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento do período em destaque, o qual
foi indeferido por falta de crédito de IPI no período, conforme o Despacho Decisório do
presente processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11442.720041/2014-47
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.720041/2014-47

Referido Despacho Decisório, acatou o Informação Fiscal, que consta dos autos, sendo
que, à vista das informações e documentos apresentados pelo sujeito passivo, bem como
os documentos obtidos através dos sistemas da RFB e arquivos de notas fiscais
eletrônicas obtidos através do SPED, elaborou a Representação Fiscal, onde concluí
como indevidos os créditos de IPI pleiteados pela interessada.
Tempestivamente, a Interessada apresentou sua Manifestação de Inconformidade
deduzindo em sua defesa, em síntese, os seguintes argumentos:
1. Que “não precisa de qualquer autorização do “contribuinte de fato”, uma vez que o
crédito objeto do procedimento em comento é escritural e, ainda, sequer foi repassado
ao consumidor (destinatário da mercadoria), eis que as notas fiscais de saída, bem como
no livro de apuração, é possível constatar que não há destaque de IPI;
2. Que a decisão proferida no Mandado de Segurança no 2007.61.11.005436-9, lhe “é
favorável e encontra-se em fase de julgamento de recurso no Tribunal Regional Federal
da 3a Região em São Paulo;
3. Que não precisa aguardar “a mencionada decisão definitiva na medida judicial para
qualquer providência, vez que o recurso apresentado pela Fazenda Nacional NÃO
possui efeito suspensivo”;
4. Que seu direito de crédito decorre do princípio constitucional da não cumulatividade
do IPI;
5. Que o Despacho Decisório é nulo pois “praticado ao arrepio da Lei e fora de sintonia
com a realidade dos fatos;
6. Que houve erro de direito no Despacho Decisório por entender que o crédito não
homologado repercutiu em contribuinte de fato – Inaplicabilidade do Artigo 166 do
CTN;
7. Que a sentença de mérito expressamente proíbe o fisco de tomar qualquer medida no
sentido de exigir o crédito tributário, não se vislumbrando por este motivo, o
indeferimento do pedido de ressarcimento, não homologação de compensação, tão
pouco em prazo para manifestação de inconformidade;
8. Que, havendo impossibilidade de compensação com o próprio IPI, pode pleitear o
ressarcimento/restituição e a compensação com outros tributos nos moldes dos artigos
73/74 da Lei no 9.430/96 para compensar com o valor do tributo devido;
9. Que, em razão da decisão judicial, a única conduta possível ao fisco seria notificar a
Manifestante para interromper a decadência com a constituição do crédito tributário;
10. Que o Fisco abriu processo administrativo, onde um dos núcleos centrais do debate
é justamente a reclassificação de alimentos na tabela TIPI, descumprindo o Art. 30 do
Decreto no 70.235/72;
Ao final, pede que sejam analisadas as nulidades apontadas nas alíneas “a” e ‘b” de sua
Manifestação de Inconformidade, fl. 100 e, na hipótese de não acatamento de seus
argumentos, que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos valores cobrados em
atenção a decisão judicial dos autos do Mandado de Segurança no 2007.61.11.005436-9.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP nos termos do
Acórdão no 14-58.699, de 27/05/2015 (fls.91/96), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
RESSARCIMENTO. PENDÊNCIA JUDICIAL.
É vedado o ressarcimento à pessoa jurídica com processo judicial em que a decisão
definitiva a ser proferida pelo Poder Judiciário possa alterar o valor do ressarcimento
solicitado.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.720041/2014-47

COMPENSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial”, ex vi, do Art. 170-A do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.100/155, repisando os argumentos já colacionados na peça impugnatória.
Em petição juntada aos autos às fls. 158/162, informa a recorrente que o Mandado
de Segurança no 0005436-71.2007.403.6111 (Autos no 2007.61.11.005436-9), transitou em
julgado na data de 23/03/2017.Afirma que “considerando o reconhecimento judicial já
transitado em julgado, acerca da ilegalidades e inconstitucionalidade da exigência dos valores a
título de IPI, a correta classificação dos produtos e, por consequência lógica a manutenção do
direito ao crédito, reitera-se o pedido de procedência ao recurso apresentado”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 26/06/2015 (fl.99) e protocolou
Recurso Voluntário em 24/07/2015 (fl.119) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Versam os autos sobre PERDCOMP, em relação ao qual foi instaurado
procedimento de fiscalização para verificar a regularidade dos créditos do IPI (fl.29). No curso
do procedimento, constatou-se que os produtos industrializados pelo sujeito passivo, as rações
para cães e gatos encontram-se classificadas no código 2309.10.00, da Tabela de Incidência do
IPI - TIPI, cuja alíquota do IPI é de 10% (dez por cento).
Assim, tendo em vista a saída de produto do estabelecimento industrial com
emissão de Nota Fiscal e sem lançamento do IPI, a Autoridade Fiscal procedeu com à
reconstituição da escrita fiscal do sujeito passivo que resultou em saldos devedores de IPI em
todo o período fiscalizado, os quais foram lançados para constituir o crédito tributário através do
competente Auto de Infração, objeto do Processo Administrativo Fiscal n° 13830.722258/2014-
43, para evitar a decadência, sem aplicação da multa de ofício (fl. 30). Contudo, considerou-se
indevido os créditos de IPI pleiteados pela interessada.
A limitação da controvérsia aqui posta é muito simples e não merece maiores
digressões. Conforme se observa dos autos, a contribuinte, ao longo do processo administrativo,
discutiu o seu direito de requerer a restituição/compensação de créditos acumulados do IPI, com
débitos decorrentes de outros tributos federais, com base no art. 11, da Lei no 9.779/99. Tal

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.720041/2014-47

pedido foi realizado em 26/01/2012 (fls.02/28), com base em decisão judicial proferida nos autos
do Mandado de Segurança no 0005436-71.2007.403.6111 (Autos no 2007.61.11.005436-9) e que,
naquela oportunidade, ainda estava pendente de trânsito em julgado.
A recorrente obteve liminar e decisão judicial favorável que concedeu a segurança
pleiteada, assim como reconheceu que: a) as rações para cães e gatos produzidas pela Impetrante
em embalagens de até 10 kg, fossem classificadas na TIPI (Decreto n° 6006/06) no código
2309.90.10, cuja alíquota aplicável é zero; b) relativamente aos produtos acondicionados em
embalagens superiores a 10 kg, reconheceu o produto como sendo não tributável (NT) pelo IPI.
A decisão que não homologou compensações declaradas pela recorrente, o fez sob
o fundamento de que os créditos estariam, na data da compensação, ainda em discussão judicial.
Ou seja, segundo a DRJ, a compensação não foi homologada porque ainda não ocorrera o
trânsito em julgado da ação judicial na qual discutia-se a existência dos créditos utilizados, o que
ofenderia o artigo 170-A do CTN.
Constata-se da análise dos autos que a medida judicial foi ajuizada em
26/10/2007, portanto, após a edição da Lei Complementar no 104/01, que inseriu o artigo 170-A
no texto do Código Tributário Nacional. Referido dispositivo legal tem a seguinte redação, in
verbis:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Considerando que o ajuizamento da medida judicial se deu após a entrada em
vigor da disposição em tela, é de se concluir que a limitação imposta, ao contrário do pleiteado
pela recorrente, se aplica ao procedimento de compensação, bem como aos créditos objeto da
discussão levada ao Judiciário. Ou seja, de fato, antes do trânsito em julgado da ação judicial os
créditos dela oriundos não poderiam ser utilizados em procedimento administrativo de
compensação.
Todavia, a recorrente não observou tal disposição, procedendo à compensação em
sua escrita contábil. Importa observar, ainda, que não houve decisão judicial favorável à não
aplicação do artigo 170-A ao caso em análise.
Impera registrar que, ante a vigência e plena validade da LC 104/01 no momento
do ajuizamento da ação judicial, apenas uma determinação judicial que afastasse a aplicação da
norma viabilizaria à recorrente proceder a compensação de seus créditos, o que não ocorreu in
casu.
Assim, não só ao arrepio da Lei, mas também sem qualquer supedâneo
jurisdicional, foram efetuadas as compensações ora sob análise. De se destacar que, do que
consta dos autos, a medida judicial ainda não havia transitado em julgado no momento em que o
pedido foi transmitido.
Não pode, evidentemente, prosperar a indignação da recorrente. Assim como não
prosperam seus argumentos, pois o CTN é claro e a jurisprudência mansa, a respeito da
impossibilidade de aproveitamento de créditos tributários, para fins de compensação, quando tais
créditos são oriundos de ação judicial interposta após a LC 104/01 e ainda não transitada em
julgado.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.720041/2014-47

Em contra partida, defende a recorrente que o ressarcimento pretendido não tem
nada a ver com a decisão proferida no processo judicial no qual está sendo discutida a incidência,
ou não, do IPI sobre os produtos envolvidos na demanda.
Contudo, conforme foi demonstrado no Acórdão recorrido, a legislação nele
citada é clara, no sentido de que não cabe compensação se em face de demanda judicial a decisão
final possa interferir no direito postulado administrativamente. E é este o caso dos autos. O saldo
credor invocado no pedido de ressarcimento só existe porque a empresa compra produtos
tributados e os emprega em processo de industrialização do qual resulta a saída de produtos não
tributados, e o regime jurídico da saída foi determinado por decisão judicial, que até o
requerimento da compensação não havia transitado em julgado.
Não se discute, no pedido de compensação, qual é a alíquota ou regime tributário
da saída do produto fabricado pela Recorrente, mas o saldo credor acumulado em virtude de tal
regime. Se as saídas tivessem sido tributadas não haveria saldo credor.
Ainda, sustenta a recorrente que o direito creditório tem supedâneo no princípio
constitucional da não cumulatividade do IPI. É improcedente o argumento. O que a Constituição
assegura é que o imposto a pagar, em cada etapa do processo produtivo, seja a diferença entre o
crédito, relativo às entradas, e o débito relativo às saídas. A questão do saldo credor já é tratada
apenas na legislação ordinária. A constituição não assegura que nas saídas de produtos não
tributados seja mantido o crédito derivado das entradas. Essa manutenção de crédito deriva da
legislação ordinária. Não é, pois, um princípio constitucional.
Contrariamente ao afirmado na petição do recurso, a Lei no 9.779/99 não se
limitou a regular a não cumulatividade, ou deu-lhe maior amplitude, como sustenta a recorrente,
mas instituiu um benefício fiscal em prol de determinados produtos. É essa a orientação dada
pelo STF que, no julgamento do RE 562.9802. Naquela oportunidade restou decidido que o
disposto na Lei no 9.779/99, só se aplicava após a sua vigência, evidenciando que não se trata de
um direito constitucionalmente assegurado, mas de um regime tributário instituído pela
legislação ordinária do imposto.
Assim sendo, o art. 11, da Lei no 9.779/99 instituiu um verdadeiro benefício fiscal,
ao autorizar que os saldos credores acumulados, que não sejam absorvidos na apuração normal
do IPI, possam ser utilizados de conformidade com o disposto nos artigos 73 e 74 da Lei no
9.430/96. Aliás, o § 12, do art. 74, da Lei no 9.430/96, a qual se refere o art. 11, da Lei no
9.779/99, é incisivo, quando dispõe:
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
(...)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída pela
Lei no 11.051, de 2004). (grifou-se)

2 Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO.
OPERAÇÕES TRIBUTADAS DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS. MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS NA
HIPÓTESE DA OPERAÇÃO SUBSEQUENTE SER ISENTA. DIREITO RECONHECIDO COM A
PUBLICAÇÃO DA LEI 9.779/1999. Conforme decidiu esta Suprema Corte, antes da publicação da Lei 9.779/1999,
as operações de aquisição de insumos tributados não gerava crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados –
IPI na hipótese de a subsequente operação da qual resultasse a saída do produto industrializado fosse isenta (RE
562.980, red. p./ acórdão min. Marco Aurélio, Pleno, DJ de 04.09.2009).
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.720041/2014-47

Assim sendo, o art. 20, da IN 600/2005 (vigente na época do pedido de
compensação), transcrito no Acórdão (fl.95), está em perfeita sintonia com a norma da Lei no
9.430/96, acima transcrito. Não extravasou do poder regulamentar, apenas dando o verdadeiro
sentido à regra do dispositivo regulamentado. Oportuna a transcrição:
Art. 20. É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica
com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de determinação e
exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa,
possa alterar o valor a ser ressarcido.
Parágrafo único. Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica
deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que a pessoa jurídica não se encontra
na situação mencionada no caput. (grifou-se)
Portanto, cabe às autoridades competentes da RFB, na Delegacia da jurisdição do
estabelecimento, declarar se a compensação requerida preenche, ou não, os requisitos legais. Um
desses requisitos, que fundamentou o despacho decisório, está previsto no art. 20, da IN
600/2005 citado acima, que tem como respaldo, por sua vez, o dispositivo acima transcrito, da
Lei no 9.430/96.
O argumento seguinte, da recorrente, segundo o qual não cabia o indeferimento
em face do mandado de segurança contradiz o anterior. Se o crédito não tem nada a ver com a
decisão prolatada na citada ação, não houve qualquer ingerência ou desrespeito ao que lá
decidido.
A relação, como sustenta a própria recorrente, é por inferência: o crédito foi
acumulado porque o judiciário assegurou à empresa realizar as operações sem débito do IPI.
Todavia, pelas normas que regem o princípio constitucional da não cumulatividade, os créditos
derivados das entradas destinam-se à compensação de débitos do próprio imposto, gerados pelas
saídas respectivas. Tanto a manutenção do crédito, como a possibilidade de usar o respectivo
saldo, não compensado na escrituração fiscal, decorrem de normas excepcionais, inseridas no
contexto da renúncia fiscal e podem perfeitamente submeter-se aos requisitos da legislação que
os institui.
De outro norte, o alegado desrespeito ao despacho judicial não ocorreu, porque,
como disse a própria recorrente, repita-se, não houve qualquer tentativa de cobrar o imposto
pelas saídas do produto “ração”, do estabelecimento. Simplesmente, com base no § 12, do art.
74, da Lei no 9430/96, acima transcrito, não foi reconhecida a extinção do crédito tributário
indevidamente compensado. Nada mais foi dito ou ordenado.
Os demais argumentos da recorrente sobre a reclassificação do produto por ela
comercializado não estão em jogo no presente processo administrativo. São irrelevantes,
portanto. Impede determinar, no caso em julgamento, se a compensação efetuada estava, ou não,
em consonância com as normas que regulam tal procedimento. A recorrente não logrou
demonstrar o direito à compensação pleiteada, porque o pedido desatende norma expressa da
legislação que regula a matéria. A lei é clara em sentido contrário ao pretendido.
Após o protocolo do recurso voluntário, a recorrente junta às fls. 158/162,
informação de que o Mandado de Segurança no 0005436-71.2007.403.6111 (Autos no
2007.61.11.005436-9), transitou em julgado na data de 23/03/2017. Afirma que “considerando o
reconhecimento judicial já transitado em julgado, acerca da ilegalidades e
inconstitucionalidade da exigência dos valores a título de IPI, a correta classificação dos
produtos e, por consequência lógica a manutenção do direito ao crédito, reitera-se o pedido de
procedência ao recurso apresentado”
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.720041/2014-47

Apesar da recorrente no curso do processo apresentar o transito em julgado do
Mandado de Segurança que lhe assegura o direito a correta classificação dos produtos por ela
produzido, em nada muda o cenário do que já foi decidido, pois há pretensão acima narrada
esbarra no disposto do enunciado prescritivo do art. 170-A do CTN, como exaustivamente
tratado.
Inclusive o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pela necessidade de
aplicação do dispositivo em epigrafe:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO PRESUMIDO DE
IPI.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
OBSTACULIZADO PELO FISCO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO
INICIAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
COMPENSAÇÃO.
NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 170-A DO CTN.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp
1.035.847/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que
o crédito presumido de IPI enseja correção monetária quando o gozo do creditamento é
obstaculizado pelo fisco. 2. Contudo, a correção monetária deve ser contada a partir do
fim do prazo que a administração tinha para apreciar o pedido, que é de 360 dias,
independentemente da época do requerimento, a partir do protocolo dos pedidos (art. 24
da Lei 11.457/07). Nesse sentido: REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543-C
do CPC e da Resolução 8/STJ. 3. A Primeira Seção do STJ quando do julgamento, pela
sistemática do art. 543-C do CPC, do REsp 1.167.039/DF, interpretando o art. 170-A do
CTN, sedimentou orientação no sentido de que "essa norma não traz qualquer alusão,
nem faz qualquer restrição relacionada com a origem ou com a causa do indébito
tributário cujo valor é submetido ao regime de compensação". 4. No caso, a impetrante
teve reconhecido o direito de serem "incluídos na base de cálculo do crédito presumido
do IPI os valores referentes aos insumos adquiridos de pessoas físicas e cooperativas
não contribuintes do PIS e da COFINS". 5. Aplicável à espécie a norma inserta no
art. 170-A do CTN, que exige o trânsito em julgado para fins de compensação de
crédito tributário, por se tratar de mandado de segurança impetrado já na
vigência da Lei Complementar no 104/2001. Precedentes. 6. Não compete ao STJ
examinar, na via especial, ainda que para fins de prequestionamento, eventual violação
de dispositivo constitucional, pois esse mister é reservado ao Supremo Tribunal Federal
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.344.735 - RS (2012/0196404-9). Ministro
Relator: Sérgio Kukina. DJe 20.10.2014). (grifou-se)
Portanto, tem-se que tal dispositivo, inserido no Código pela Lei Complementar no
104/2001, tem por objetivo coibir iniciativas judiciais que, antecipando a tutela, permitissem ao
contribuinte compensar créditos tributários sem que sobre a contenda tivesse ainda o Poder
Judiciário se manifestado com o timbre da definitividade. Considerado pelo prisma jurídico, seu
propósito é o de evitar a instabilidade do sistema, não permitindo a compensação de um crédito
que, por ato judicial, poderia ainda ser considerado inexistente.
O trânsito em julgado posterior à transmissão da declaração de compensação não
tem o condão de convalidá-la, por falta de previsão legal. Dessa forma, correta a decisão
administrativa de considerar improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.777 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.720041/2014-47

Denise Madalena Green

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital